Tribunal: CARF
Processo: 16349.000272/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.000272/2009-55
RESOLUÇÃO
3101-000.737 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A (INCORPORADA POR BRF
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Eduardo
Gargiulo Ornelas Santiago, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata- se de Recurso Voluntário contra o Acórdão DRJ/FNS no 0727.943 de 26/03/12
constante de fls. 529/563, e exarado pela da 4a Turma da DRJ de Florianópolis SC que, por
unanimidade de votos, houve por bem “julgar improcedente” a manifestação de inconformidade
de fls. 306/346, mantendo o r. Despacho Decisório (fls. 283/284) e respectiva informação fiscal
(fls. 264/282) da DRF de Florianópolis SC, que indeferiu o Pedido Eletrônico de Ressacimentos
(PER) no valor de R$ 6.239.840,02, relativo à contribuição para a Cofins não cumulativa apurado
no 3o trimestre de 2006 e respectivas Dcomps a ele vinculadas.
O Acórdão da DRJ de Florianópolis teve a seguinte ementa:
Fl. 4966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.737 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000272/2009-55
2
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO: 2006
MULTA DE MORA. RESPONSABILIDADE. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA.
Em sendo a sucessora responsável pelos créditos tributários da sucedida, cabível é
exigir daquela a multa de mora aplicável aos tributos por esta não recolhidos
oportunamente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2006
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do
crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DO CRÉDITO. DACON
A apuração dos créditos das Contribuições para o PIS e da Cofins, não
cumulativas, é realizada pelo contribuinte por meio do Dacon, não cabendo a
autoridade tributária, em sede do contencioso administrativo, assentir com a
inclusão, na base de cálculo desses créditos, de custos e despesas não informados
ou incorretamente informados neste demonstrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
ANO-CALENDÁRIO: 2006
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Cofins são somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é
exaustiva ao enumerar vinculadas à caracterização de sua essencialidade na
atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo
operacional.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da contribuição para o PIS, somente são considerados
como insumos, para fins de creditamento de valores: os combustíveis e
lubrificantes, as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de sua
aplicação direta na prestação de serviços ou no processo produtivo de bens
destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados ou
consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens
destinados à venda.
Fl. 4967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.737 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000272/2009-55
3
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
Por disposição expressa em lei, o contribuinte não tem direito a créditos da
Contribuição para o PIS não-cumulativa sobre as aquisições de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição; nos casos de isenção, somente
quando os bens sejam revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou
serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. INSUMOS. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
As partes e peças adquiridas para manutenção de máquinas e equipamentos para
que possam ser consideradas como insumos, assim permitindo a apropriação do
crédito decorrente de suas aquisições, devem ser consumidas em decorrência de
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação e, ainda, não podem
representar acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem
aplicadas.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM FRETES. CONDIÇÃO DE
CREDITAMENTO.
No âmbito do regime não cumulativo da Contribuição para o PIS, as despesas com
serviços de frete somente geram crédito quando: o serviço consista em insumo; o
frete contratado esteja relacionado a uma operação de venda, tendo as despesas
sido arcadas pelo vendedor; o frete contratado esteja relacionado a uma
operação de aquisição de insumo, tendo as despesas sido arcadas pelo
adquirente.
NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. CRÉDITO PRESUMIDO.
No âmbito do regime não cumulativo da Contribuição para o PIS, a natureza do
bem produzido pela empresa que desenvolva atividade agroindustrial é
considerada para fins de aferir seu direito ao aproveitamento do crédito
presumido, já no cálculo do crédito deve ser observada a alíquota conforme a
natureza do insumo adquirido.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
A adoção do regime de competência na apuração da Contribuição para o Pis e dos
correspondentes créditos da não cumulatividade decorre da legislação tributária,
sendo, portanto, de observação obrigatória pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido
O sujeito passivo interpôs recurso voluntário, contestando dos as glosas que foram
mantidas pela primeira instância.
O processo entrou em pauta e foi convertido em diligência através da resolução no
3402-000.479, de 25 de outubro de 2012, determinando o Colegiado o retorno à autoridade
Fl. 4968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.737 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000272/2009-55
4
preparadora, para que seja esclarecida a participação de cada bem glosado pela Autoridade Fiscal
que entendeu não se enquadrar no conceito de insumo, no processo produtivo da empresa, ainda
como, que seja efetuado descritivo minucioso do referido processo, a fim de que sejam
constatados o emprego dos referidos bens e direitos no processo produtivo, aquilatando sua
participação em relação ao produto final.
A diligência foi efetuada, sendo feito o relatório de diligência de e-fls. 4.574/4.576.
A recorrente teve ciência do resultado de diligência e apresentou documentos de e-fls.
4.590/4.868.
Os autos retornaram para julgamento, que foi, novamente convertido em diligência
para análise da Unidade de Origem de documentos acostados aos autos quando da interposição
da manifestação de inconformidade.
A Unidade de origem efetuou a análise, emitiu parecer e o sujeito passivo tomou
ciência e apresentou suas considerações.
Os autos retornaram a este relator para prosseguimento do rito processual.
É o breve relatório

VOTO

Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
A informação fiscal que sustenta o despacho decisório demonstra claramente a
relação de prejudicialidade entre esse processo o de no 11516.721279/2011-36.
Este trabalho teve início para analisar os Pedidos de Ressarcimento — PER de
PIS/Pasep e Cotins. Iniciou na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo e, tendo em vista as mudanças de
jurisdição da contribuinte, passou pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Itajaí, que foi extinta, e, finalmente, foi concluído pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Florianópolis, SC. Apresenta peculiaridades também pela
evolução tecnológica no campo processual, sendo os processos mais recentes
gerados na tecnologia digital e-processo.
Os processos tratam da mesma matéria fática, divididos apenas por razões
processuais em processos de ressarcimento de PIS/Pasep, COFINS e processos de
auto de infração, incluindo PES/Pasep e COFINS de cada trimestre. Por esta razão,
devem ser analisados em conjunto, por trimestre.
Pis – processo no 16349.000280/2009-00 - > Processo de Ressarcimento referente
ao 3o trimestre de 2006.
Fl. 4969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.737 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000272/2009-55
5
Cofins – Processo no 16349.000272/2009-55 -> Processo de Ressarcimento
referente ao 3o trimestre de 2006.
Processo no 11516.721279/2011-36 - > Processo do auto de infração referente ao
3o trimestre de 2006.
Ao analisar cada processo identificar-se que a reconstituição da escrita e, por
consequência, a análise do direito ao crédito encontra-se no processo do auto de infração. Logo, o
processo de auto de infração é o prejudicial, e o presente processo, que é o prejudicado, deve
seguir a sorte do prejudicial.
Diante dos fatos narrados, entendo que o julgamento deve ser convertido em
diligência para que a Unidade de Origem apure a repercussão da liquidação do julgado no
processo no 1516.721279/2011-36, neste processo, elabore relatório fiscal, facultando à
recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos termos do
parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para prosseguimento do
rito processual.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 4970
DF CARF MF
Original